Tribunal: TJSP
Processo: 1606227-05.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS- Exceção de pré-executividade - Posterior pedido de extinção do feito pela Municipalidade em razão da verificação de que 99,66% do montante discutido estavam suspensos mediante depósito judicial em ação declaratória e de que o percentual restante, correspondente a 0,34% do montante total executado, foi quitado no curso da execução - Executada que sagrou-se

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS- Exceção de pré-executividade - Posterior pedido de extinção do feito pela Municipalidade em razão da verificação de que 99,66% do montante discutido estavam suspensos mediante depósito judicial em ação declaratória e de que o percentual restante, correspondente a 0,34% do montante total executado, foi quitado no curso da execução - Executada que sagrou-se vencedora na maior parte do pedido - Causa originada pelo Município equivocadamente, a exigir contratação de advogado pela executada para elaboração de defesa - Condenação em honorários advocatícios devida - Aplicação do princípio da causalidade e do Tema 143, do C. STJ - Recurso provido.